Tribunal: TJDFT
Processo: 0733381-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733381-20.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CELIA PEREIRA DE SOUSA, JOAO PAULO PEREIRA PASSOS, MAURO OTAVIO PEREIRA PASSOS, JOAO PEDRO PEREIRA PASSOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO No ID no 43321720, os recorrentes comprovaram a indisponibilidade do sistema de emissão de GRU do STJ, o que inviabilizou o recolhimento do preparo. Atentem-se os recorrentes para o fato de que deverão comprovar o recolhimento do preparo no dia útil subsequente à retomada do funcionamento do sistema de GRU Cobrança, nos termos do artigo 8o da Resolução STJ/GP no 2 de 1/2/2017. Fica neste ato intimado o recorrido para contrarrazões ao recurso especial interposto. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007